Tribunal: STF
Processo: Rcl 74794
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252), ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 5.625. Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Corretora de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ' corretora de imóveis ', por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.